Tribunal: STF
Processo: HC 216846
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.6.2021 por Mateus Soares, advogado, em benefício de Elias Henrique Pires Garcia, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 162.402/CE, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 10.7.2020, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP (Ação Penal n. 1500508-07.2020.8.26.0571) às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), negado o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial, iniciado através de auto de prisão em flagrante, que, em 7 de abril de 2020, por volta das 14h50, na rua Jorge Salum, altura do nº 510, Jardim Rosa Garcia II, nas imediações de estabelecimento de ensino, nesta cidade e Comarca de Tatuí, ELIAS HENRIQUE PIRES GARCIA, qualificado a fls. 12, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 29 porções de Cannabis sativa L, substância popularmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 30,2 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (auto de exibição e apreensão a fls. e auto de constatação preliminar a fls. ).



    Apurou-se que o denunciado praticava o tráfico na via pública, sendo que trazia algumas porções em mãos, de forma a facilitar a entrega aos interessados.



    Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina - em local conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes - quando avistaram o denunciado, na esquina, entre as ruas Orlando Salmasi e Jorge Salum.



    O denunciado, ao notar aproximação da viatura, tentou se desfazer das drogas, lançando ao solo as 29 porções de maconha, que foram apreendidas pelos agentes públicos. Em revista pessoal foram encontrados R$32,00.



    O denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde confessou a prática delitiva (fls.).



    A finalidade mercantil restou evidenciada pela natureza e quantidade de droga, além da quantia em dinheiro apreendida, bem como em razão das demais circunstâncias da prisão em flagrante.



    Os fatos se deram nas imediações da ‘Escola Professora Maria Eli da Silva Camargo’ (fls.)” (e-doc. 12). 



    3. Pleiteando a liberdade provisória do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2178663-39.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal paulista em 31.8.2020.



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 610.568/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.9.2020, o Ministro Sebastião Reis Júnior deferiu a medida liminar requerida, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 9).



    5. Em 9.11.2020, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.



    6. Em 1º.2.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior concedeu o Habeas Corpus n. 610.568/SP, para “redimensionar a pena imposta ao paciente, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa (art. 654, § 2º, do CPP), bem como para substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem (Ação Penal n. 1500508-07.2020.8.26.0571, em curso na 2ª Vara Criminal de Tatuí/SP), sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto” (fl. 4, e-doc. 10). 



    7. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente, com o redimensionamento da pena feito pelo Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 20.5.2021 (e-doc. 18).



    8. Alegando o desacerto da sentença condenatória e o descumprimento da decisão proferida no Habeas Corpus n. 610.568/SP, a defesa impetrou novo habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16.8.2021, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual conheceu em parte do Habeas Corpus n. 2138109-28.2021.8.26.0000 e, na parte conhecida, denegou a ordem. 



    9. Esse acórdão foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 162.402/SP, desprovido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 29.4.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em 14.6.2022, ao não conhecer do agravo regimental interposto, em acórdão ainda não publicado. 



    10. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “o Paciente faz parte de milhares de desafortunados do nosso amado Brasil, sendo apenas, mero usuário, até mesmo porque á quantidade de substâncias ilícitas é de pequena monta, bem como o dinheiro encontrado, ou seja, R$ 32,00 (trinta e dois reais), se fosse um traficante, certamente morreria de fome” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que, “pela pequena quantidade de drogas, deveria ser aplicado o artigo 28 C/C artigo 42 da Lei Federal 11.343/2006, pois, trata-se de mero usuário” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que “o arcabouço probatório, não traduz de forma inequívoca a autoria e materialidade, o conatus, a ensejar de que o Paciente perpetuou o ilícito á ele imputado (traficância), inclusive, não tinha em poder dele cocaína, crack, balança de precisão e outros apetrechos e não pode ser entendido que para ser usuário, precisaria ter dichavador” (sic, fl. 26, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ex positis, por tudo o que foi delineado, pela decisão de forma motivada, a teor do artigo 93, inciso IX, da CRFB/1988 (...), é de uma clareza de doer aos olhos á injustiça de que está acometido o Paciente, onde a regra é a liberdade e a exceção, o cárcere e nessa alheta, postula-se pelo acolhimento do Princípio da Ampla Defesa e da Presunção de Inocência, artigo 5º, incisos LV C/C LVII, do mesmo diploma acima, pelo o que segue e até decisão final: 



    a) Que se vencida a preliminar arguida, protesta este Impetrante pelo Trancamento da Ação Penal em favor do Paciente Elias Henrique Pires Garcia, da Absolvição, com espeque no artigo 386, incisos III C/C VII, do Código de Processo Penal (CPP) e no mínimo pela Conversão da Pena Corporal por Restritiva de Direito, de acordo com a Lei Federal 12.403, de 4/11/2011, determinando a expedição do Competente Alvará de Soltura Clausulado, mesmo se for pelo entendimento do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP), que assim decidindo esse Colendo Supremo Tribunal Federal, estará restabelecendo e perfectibilizando na gênese do verbo, o primado da Justiça, então o Direito terá sentido, razão de ser e de existir; 



    b) Se não for concedido o vindicado acima, pelo menos pela desclassificação para o artigo 28, da Lei Federal 11.343/2006, por ser uma norma despenalizadora;



    c) Alternativamente, pelo Regime Semiaberto, pois, já cumpriu 17 meses no Regime Fechado, da benesse do artigo 112, inciso I, da Lei Federal 7.210/84 (Alteração pelo Pacote Anticrime) e em similitude do Habeas Corpus n. 118.533/MS“ (sic, fls. 28-29, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 20.5.2021, mais de um ano antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 19.6.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    13. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    14. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida absolvição ou desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    15. O pedido de progressão do paciente ao regime semiaberto, apresentado nesta impetração, não foi apreciado pelas instâncias ordinárias, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Confiram-se os julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    16. Ressalte-se que, se entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a progressão do paciente ao regime semiaberto, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.



    17. Tendo sido imposta a pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão e sendo o paciente reincidente, descabido cogitar-se de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pela ausência dos requisitos do art. 44 do Código Penal.



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora